Tribunal: STF
Processo: MS 36993
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gerson de Oliveira em face de decisão proferida pela Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que não conheceu do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000. 
    Narra o impetrante que, em 4/4/1973, foi nomeado para o cargo de Segundo Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, por intermédio da Portaria 06/73, de 4/4/1973. Relata que, em 1993, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso convalidou a indigitada Portaria e efetivou o impetrante no cargo, nos termos do artigo 208, da Emenda Constitucional nº 22, de 29/06/1982 e do Ato nº 119/93/CM, de 21/09/1993. 
    Sustenta que o decisum ora impugnado violou direito líquido e certo do impetrante ao não conhecer do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 e, por conseguinte, deixar de desconstituir o ato de declaração de vacância do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu, determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000. 
    Aduz que a autoridade apontada como coatora adentrou indevidamente no mérito do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 e assentou que a efetivação do impetrante como Segundo Tabelião e Oficial do Registro Civil ocorreu, na verdade, posteriormente ao início da vigência da Constituição Federal de 1988. Afirma que “preencheu os requisitos Constitucionais referidos na Emenda Constitucional nº 22, de de 29/06/1982, o que foi passado em julgado por decisão de Órgão Competente (Conselho da Magistratura), conforme Decisão Judicial que resultou no Ato nº 119/93/CM, de 21/09/1993”. Aduz que sua situação jurídica deve ser regida pela Lei de Notários (Lei 8935/94), que, em seu artigo 28, predica que os notários e oficiais de registro só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. 
    Pontua que, no julgamento do Mandado de Segurança nº 29.998, esta Suprema Corte teria estabelecido que “cartorários que estavam em atividade antes da vigência da Constituição, (...) contando com mais de 05 anos de atividade, são estáveis”. Ressalta inexistir previsão legal ou constitucional que autorize o Conselho Nacional de Justiça a rever de ofício ato jurídico perfeito, de sorte que o CNJ teria usurpado competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102 da Constituição Federal. 
    Em sede liminar, destaca que a negativa do Conselho em reformar o ato de declaração da vacância da serventia extrajudicial impossibilita o impetrante de exercer suas funções, com “perda total de seus rendimentos”. Afirma, ainda, que está em andamento “concurso público para preenchimento da vaga aberta com a decisão objurgada, em avançada fase, já tendo ocorrido, inclusive a escolha da serventia por um dos candidatos”. 
    Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “(...) 
    b) Pelo deferimento da medida liminar requerida, com a suspensão do ato abusivo e ilegal impugnado, até decisão final do presente mandamus, por estarem plenamente configurados o fumus boni juris e o periculum in mora. i. Porém, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que determine, ao menos, o processamento deste writ, com a notificação do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que conste no certame em curso que a serventia do 2ª Ofício da Comarca de Poxoréu/MT está sub judice, até o julgamento do mérito; (...)
    g) Anular a decisão objurgada, diante da inconstitucionalidade e usurpação da função do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de reconhecer a estabilidade Constitucional do Impetrante diante do exercício nos termos da Emenda Constitucional nº 22 de 1982, com a determinação de remoção oferta do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Poxoréu/MT do concurso público; h) Ou caso não seja este o entendimento, Anule a decisão objurgada, para determinar que o CNJ promova a revisão do ato, com observância estrita do texto constitucional; (...)”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    A presente impetração insurge-se contra decisão proferida pela Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que não conheceu do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, em razão da manifesta inadmissibilidade da via eleita. Por oportuno, cumpre colacionar os seguintes excertos do decisum ora impugnado:
    “(...) II - Nos termos do art. 82 e seguintes do Regimento Interno deste Conselho, que disciplinam a Revisão Disciplinar, esta pode ser proposta para rever, “de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão”.
    A pretensão deduzida nos autos pelo requerente, no entanto, não diz respeito à revisão de processo disciplinar de juízes e membros de Tribunais, mas à revisão e modificação de decisão proferida no âmbito do PP 38.441, referente ao autor.
    Em outras palavras, o que pretende o mesmo, por meio desta Revisão Disciplinar, é a desconstituição de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça estranha à seara disciplinar.
    Nesse contexto, é manifestamente inadmissível a via eleita.
    Ainda que admissível fosse, a pretensão deduzida não vingaria. É que a alegada titularidade do 2º Ofício somente foi alcançada pelo autor após a promulgação da Constituição da República, mais precisamente em 1993, quando já era exigida a indispensável submissão ao regime do concurso público. Até então, o autor ocupava o cargo de escrevente juramentado “com funções de substituto do Cartório do 2º Ofício”.
    Assim, ao contrário do que sustentado na inicial, não houve em 1993 a alegada “efetivação” do autor, como alguém que já se encontrava no cargo havia muito tempo. O que efetivamente ocorreu foi o seu ingresso originário, na titularidade da referida serventia extrajudicial, sem prévia submissão a concurso público, em flagrante contrariedade, portanto, às reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. (...) Não socorre ao autor, outrossim, a invocada decisão da 1ª Turma do STF no MS 29.998. Além de o presente procedimento não ser a via adequada para garantir a eficácia de decisões do STF, referido julgado foi proferido em processo que envolve outras partes, dentre as quais não se encontra o autor.
    Ademais, a quaestio iuris do acórdão do STF é distinta, porquanto envolve estatização de serventias no Estado do Paraná, conforme revela a ementa do julgado: “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA JURÍDICA – ATUAÇÃO. O artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias salvaguarda os direitos dos atuais titulares e reclama lei dos respectivos Estados para a estatização das serventias”.
    III - Ante o exposto, não conheço dos pedidos, prejudicada a medida liminar. Arquivem-se os autos (art. 25, IX, do RICNJ) (...)”.
    Extrai-se na indigitada decisão que o impetrante instaurou o Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 perante o CNJ com o propósito de desconstituir ato emanado da Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000, no qual foi determinada a declaração de vacância do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, ocupada pelo impetrante. 
    Com efeito, a autoridade ora apontada como coatora não conheceu do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 e determinou seu imediato arquivamento, máxime em razão da manifesta inadmissibilidade da via eleita. De acordo com o decisum impugnado, o art. 82 e seguintes do Regimento Interno do CNJ predicam que os pedidos de revisão somente podem ser propostos para rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais, e não para desconstituir decisão da Corregedoria Nacional de Justiça estranha à seara disciplinar. 
    Nesse cenário, verifico que o decisum ora apontado como coator, ao não conhecer do procedimento administrativo e determinar seu arquivamento, se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. É que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado. 
    Deveras, decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP) que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. 
    Por oportuno, cito a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, que, em sessão Plenária, ao julgar o MS 27.712 AgR, DJe 1º.09.2011, assentou: “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”. A corroborar essa assertiva, colaciona-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal no julgamento do MS 26.710-MC/DF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(MS 35.792-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019 – Grifei);
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnam decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.
    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor”. (MS 31.606 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017);
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes”. (MS 27.712-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2011);
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: MS 32.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2016; MS 26.738-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015; MS 32.594-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015 e MS 29.153-AgR-terceiro, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/6/2015.
    In casu, consoante ressaltado, a autoridade apontada como coatora não conheceu do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 em razão da manifesta inadmissibilidade do procedimento administrativo, circunstância que impede o controle do ato por esta Suprema Corte na via mandamental. Decerto, os apontamentos realizados no decisum impugnado a respeito da ausência de direito adquirido do impetrante à permanência no cargo de Segundo Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu-MT não alteram a natureza eminentemente negativa da decisão, máxime porque (i) a conclusão do ato impugnado foi redigida nos seguintes termos: “Ante o exposto, não conheço dos pedidos, prejudicada a medida liminar. Arquivem-se os autos (art. 25, IX, do RICNJ)” e (ii) a decisão não consubstanciou qualquer reforma ou invalidação do ato originariamente vergastado no procedimento administrativo. 
    Outrossim, insta ressaltar que uma leitura atenta da petição vestibular demonstra que a real e única intenção do impetrante é impugnar decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, no qual foi determinada a declaração de vacância do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, serventia extrajudicial em que o impetrante ocupava o cargo de Segundo Tabelião e Oficial. 
    Ocorre que a decisão emanada da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou a declaração de vacância do Registro Civil das Pessoas Naturais na Comarca de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, foi proferida em 24 de janeiro de 2010 (e-Doc. 2, p. 27) e posteriormente confirmada pelo CNJ mediante decisão proferida em 12 de julho de 2010 (e-Doc. 2, p. 27-29). Nesse cenário, revela-se manifestamente incabível a pretensão de desconstituir tais atos por intermédio do presente writ, impetrado em 11 de março de 2020, quando há muito transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 
    Em conclusão, o presente mandado de segurança não comporta seguimento, máxime porque (i) formalmente, impugna decisão do Conselho Nacional de Justiça de cunho negativo, que não conheceu do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000 e que, portanto, revela-se impassível de impugnação perante esta Corte na via mandamental e (ii) na realidade, pretende desconstituir decisões do CNJ proferidas em 2010 nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 (e-Doc. 2, p. 26-27), também insuscetíveis de impugnação mediante o presente writ em virtude do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente